Tribunal: TJDFT
Processo: 0708057-21.2019.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUITAÇÃO. DÍVIDA. PERMANÊNCIA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela empresa ré em que requer seja reconhecida a sua boa-fé, com a consequente exclusão do dano moral arbitrado e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que o autor é destinatário final dos serviços prestados pela ré, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. O art.14 do Código de Defesa do Consumidor preconiza que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços (...) que, in casu, restou caracterizada pela manutenção da negativação do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes, após o pagamento, ainda que em atraso, da totalidade do débito.
5. Incontroverso que o pagamento da integralidade do débito ocorreu em juízo, no dia 07.11.2018, que o alvará de levantamento foi expedido, em 27/08/2019, e que a respectiva negativação foi mantida, tendo sido excluída apenas alguns dias antes da audiência de conciliação realizada nestes autos (29.10.2019).
6. A manutenção do nome do autor no cadastro de inadimplentes revela-se indevida, tendo em vista que, na ocasião do pagamento, ainda que em atraso, a ré teria um prazo de 05(cinco) dias para a devida regularização.
7. É pacífica a jurisprudência de que a manutenção indevida, por si só, viola atributo da personalidade, porquanto restringe indevidamente o crédito do consumidor, impondo-lhe a mácula de mau pagador. Trata-se de dano presumido (in re ipsa), não havendo que se falar em prova de sua existência, pois decorre do próprio ato ilícito, nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei n. 8.078/90.
8. Apesar do alto grau de subjetivismo que circunda a fixação dos danos morais, três fatores contribuem decisivamente para que ela se dê de forma ponderada, adequada e, sobretudo, justa: capacidade econômica das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação do ato culposo.
9. Os parâmetros aludidos denotam que a indenização dos danos morais deve ser orientada por dois sentidos: reparação do dano e punição ao seu causador. A reparação visa compensar, de alguma forma, a vítima, não obstante a natureza peculiar do dano. A punição visa coibir a repetição de atos não condizentes com a vida em sociedade.
10. Em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor arbitrado na sentença, a título de danos morais, R$ 3.000,00, amolda-se ao conceito de justa reparação.
11. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões (art.55, Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art.46, Lei 9099/95).